Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-61.2025.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. PEDIDO PARA QUE O CO-RÉU INDIQUE O CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314543897 – reclamação nº 1002026-91.2025.8.11.0002 – 2° Juizado Especial de Várzea Grande), que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito. 2- PRELIMINAR. 2.1) A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2.2) Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (artigos 141 e 492 do CPC), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Precedente. (STJ – 2ª T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024). 2.3) No caso, em sede recursal, sustenta o Recorrente que a sentença restou omissa, sob o argumento de que, ao determinar a exclusão dos pontos referentes aos autos de infração TSN0119390 e TSN0119391 do prontuário do autor, não foi indicada a quem caberia a transferência da pontuação. Contudo, verifica-se que o Recorrente, na qualidade de co-réu, não formulou pedido nesse sentido em contestação. Além disso, a apuração do real condutor pode ser realizada na via administrativa. O objeto da ação limitou-se à negativa de autoria das infrações pelo autor, devidamente comprovada, sendo incabível ampliar os limites da lide, sob pena de violação ao devido processo legal. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001031-61.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WALISSON SOARES DA COSTA - CPF: 062.134.751-50 (RECORRIDO), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), C. P. DE CARVALHO COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.474.366/0001-77 (RECORRENTE), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), C. P. DE CARVALHO COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.474.366/0001-77 (RECORRIDO), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025